Tribunal: TJSP
Processo: 2266876-55.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Mútuo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO DO MM. JUIZ DA 9a VARA CÍVEL QUE DEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO – PERDA DO OBJETO

RECLAMAÇÃO PREJUDICADA